Tribunal: STF
Processo: HC 239346
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra atos praticados na Questão de Ordem na Cautelar Inominada Criminal 81, Inquérito Policial 1.192 e Ação Penal 1.057, submetidos à relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO.



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça decretou em desfavor do paciente as seguintes medidas cautelares: (a) afastamento do exercício das funções públicas pelo prazo de 180 dias; (b) proibição de acessar as dependências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem assim de utilizar os serviços daquela Corte; (c) proibição de se comunicar com os demais investigados; e (d) monitoração eletrônica. A decisão foi referendada pela Corte Especial do STJ em 15/3/2023.



    O Ministério Público Federal, então, requereu a prorrogação da medida cautelar de afastamento do cargo público, que foi deferida pelo Ministro Relator, até o recebimento das denúncias autuadas nas ações penais n. 1.057/DF e 1.058/DF, em decisão confirmada pela Corte Especial, conforme ementa (Doc. 15):



    PENAL E PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM FACE DE CONSELHEIROS DE TRIBUNAL DE CONTAS. QUESTÃO DE ORDEM NA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. PRORROGAÇÃO DE MEDIDA DE AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO PÚBLICO. DENÚNCIAS PENDENTES DE RECEBIMENTO. INVESTIGAÇÃO DE OUTROS FATOS AINDA EM CURSO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO CAUTELAR DEMONSTRADA. INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ART. 319, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 



    I - Trata-se de referendo de decisão monocrática de determinou a prorrogação de afastamento de Conselheiros de Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul ante a existência de indícios da prática de crimes no exercício do cargo, causando mácula na reputação, credibilidade e imagem da Corte de Contas. 



    II - Conselheiros e servidores públicos alcançados pela medida cautelar de afastamento recentemente denunciados pelo Ministério Público Federal, nas ações penais n. 1.057/DF e 1.058/DF, ainda pendentes de recebimento. 



    III - A medida, embora extrema, se impõe visto que a permanência dos denunciados nos cargos ocupados, de modo a continuar no exercício de relevantes funções públicas, notadamente na fiscalização do patrimônio público e dos governantes, revela-se incompatível com a gravidade dos delitos imputados. 



    IV - Precedentes da Corte Especial autorizam a prorrogação do afastamento (AgRg no PBAC 12/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/02/2020, DJe 05/03/2020; QO no Inq 1.258/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020, DJe 17/02/2020, QO na CauInomCrim 7/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/09/2017, DJe 18/10/2017). 



    V - Medida cautelar de afastamento do cargo prorrogada até a apreciação do recebimento da denúncia. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência de fundamento legal para a permanência das referidas medidas cautelares. 



    Destaca que: (a) passados mais de 1 ano e 1 mês da propositura da denúncia – APN 1057 até o momento não foi recebida formalmente pelo mm Relator Sr. Min Francisco Falcão (STJ), assim como não foram revisados os requisitos das referidas medidas cautelares; permanecendo então vigentes as injustas e desnecessárias medidas cautelares criminais de afastamento funcional, o monitoramento eletrônico, proibição de contato com membros do TCE-MS e outras medidas pessoais mesmo com o encerramento das confusas apurações dos supostos delitos de corrupção passiva e lavagem de capitais (sem sucesso) e que agora imputa-lhe crimes distintos relativos a supostos ‘peculato e fraude a licitação’; e (b) No caso do Paciente, individualizando as condutas, não houve nenhuma prova direta, testemunho ou aresto documental relevante que demonstrasse ter praticado o delito típico de peculato ou mesmo de fraude à licitação. 



    Requer, assim, a revogação de todas as medidas cautelares [...], devendo a ação penal proposta ser apreciada pela Corte Especial, que espera-se em sua rejeição integral, por total ausência de provas da autoria e materialidade dos supostos delitos imputados contra o Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. Habeas Corpus preventivo ou repressivo , comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual.



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva pelas medidas cautelares de suspensão do exercício de função pública, proibição de acesso às dependências do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, vedação de comunicação com as pessoas indicadas na decisão e monitoração eletrônica, previstas no art. 319, II, III, VI e IX do Código de Processo Penal. 



    Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016).



    No que concerne ao mérito da impetração, cabe destacar o seguinte trecho da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    A presente cautelar está vinculada aos Inquéritos 1.192/DF e 1.432/DF, que ensejaram o oferecimento de duas denúncias, em 13/03/2023, pelo Ministério Público Federal, autuadas como Ações Penais n 1.057/DF e 1.058/DF, ainda pendentes de apreciação quanto ao recebimento. 



    Na primeira ação penal, o Parquet denunciou os Conselheiros IRAN COELHO DAS NEVES e WALDIR DAS NEVES BARBOSA, bem como o servidor DOUGLAS AVEDIKIAN e mais onze pessoas relacionadas à contratação da empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, imputando os delitos capitulados no art. 90 da Lei 8.666/93 e no art. 312 do Código Penal. 



    [...]



    Os fatos que ensejaram o deferimento das medidas cautelares e o oferecimento da denúncia nos autos da APn 1.057/DF, evidenciam a existência de graves irregularidades na contratação da empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como na execução e fiscalização do contrato milionário, sistematicamente aditado, inclusive após a deflagração da primeira fase ostensiva da investigação, em 08/06/2021, que apontou evidências das irregularidades no contrato da DATAEASY. 



    Os crimes objeto das investigações e das ações penais instauradas estão ligados ao exercício funcional, tendo sido praticados no desempenho do cargo e com abuso dele, causando mácula na reputação, credibilidade e imagem do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.



    A medida cautelar de afastamento do cargo visa, precipuamente, à proteção institucional da Corte de Contas Estadual, resguardando o prestígio da função pública exercida por seus integrantes, de modo que, não se vislumbra, no momento, situação diversa que justifique a mudança do entendimento antes expressado, tanto na decisão de fls. 875-968 e nos acórdãos lavrados após o julgamento dos agravos regimentais, em 15/03/2023 (fls. 4.600-4.704). 



    Entendo que a permanência dos denunciados nos cargos ocupados, de modo a continuar no exercício de relevantes funções públicas, notadamente na fiscalização do patrimônio público e dos governantes, revela-se incompatível com a gravidade dos delitos imputados. 



    As práticas delituosas a eles atribuídas nas denúncias já oferecidas contrapõem-se, em tese, ao mínimo ético exigido à execução das funções necessárias à fiscalização da regularidade das contas da Administração Pública. 



    [...]



    O Conselheiro WALDIR NEVES BARBOSA, no exercício da Presidência do Tribunal, no final do ano de 2017, participou ativamente da formalização do certame licitatório n. 10/2017, com indícios de fraude e direcionamento, que culminou com a contratação da empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. 



    Evidenciou-se, ainda, pessoas relacionadas ao Conselheiro figurando no quadro de funcionários das empresas CAST INFORMATICA S/A e DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, com destaque para o advogado WILLIAN DAS NEVES BARBOSA YOSHIMOTO, contratado para a função de administrador de redes e sistemas computacionais. 



    Após o cumprimento das medidas foram angariados elementos informativos indicativos de que Conselheiro WALDIR NEVES BARBOSA utiliza funcionários contratados pela empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA para resolução de questões pessoais, sem qualquer relação com os serviços contratados, sendo remunerados pelo Tribunal. 



    Foram ainda identificadas inconsistências e indícios de manipulação nos lançamentos executados no sistema do TCE/MS para fins de mensuração da produtividade de WILLIAN DAS NEVES BARBOSA YOSHIMOTO e, consequentemente, para pagamento à empresa DATAEASY, sem que os serviços tivessem sido efetivamente prestados, conforme mencionado no parecer ministerial de fls. 3.290-3.299. 



    Durante as investigações e diligências executadas pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União foram angariados elementos informativos concretos da solicitação e recebimento, por parte de assessores do Conselheiro WALDIR NEVES BARBOSA, de valores repassados pelo empresário LEONARDO PRIMO DE ARAÚJO, sócio da empresa L&L COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS, que possui contratos com o TCE/MS, desde o ano de 2015, fatos que seguem sob escrutínio nas investigações ainda em trâmite. 



    Também seguem em apuração os fatos envolvendo repasses de valores pela empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA a pessoas ligadas ao Conselheiro WALDIR NEVES BARBOSA, assim descritos na decisão monocrática, à fl. 941: 



    [...]



    Diante desse cenário, mostra-se premente a necessidade de que os investigados permaneçam afastados do exercício dos cargos públicos e que se abstenham de tomar parte em qualquer tipo de decisão no âmbito da Corte de Contas. 



    Entendo serem gravíssimas as irregularidades e ilegalidades na realização de certames licitatórios e na execução de contratos milionários identificadas no curso das apurações que, em tese, podem configurar os crimes de fraude a licitação e peculato, ocorridos no seio da instituição que deveria servir como espelho e modelo de gestão pública, visto que tem por finalidade precípua zelar pela probidade administrativa para evitar a malversação do patrimônio público. 



    Reputo, portanto, que as medidas de afastamento do cargo, e as demais cautelares fixadas mostram-se proporcionais e adequadas, haja vista a gravidade e a natureza dos delitos objeto das denúncias oferecidas e aqueles que ainda seguem em apuração 



    [...]. 



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a suspensão do exercício de função pública quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; proibição de manter contato com pessoa determinada, por circunstâncias relacionadas ao fato; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; e monitoração eletrônica.



    Na espécie, as razões apresentadas pela Corte Especial do STJ revelam que a decisão que prorrogou o afastamento do paciente do exercício da função pública (assim como as demais medidas) está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas cautelares ora impugnadas.



    De acordo com os autos, o paciente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, de quem se espera uma conduta compatível com as funções por ele exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio públicos, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pela prática dos crimes de peculato e de fraude à licitação. 



    De acordo com os autos, os fatos que embasaram a denúncia indicam “a existência de graves irregularidades na contratação da empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como na execução e fiscalização do contrato milionário, sistematicamente aditado, inclusive após a deflagração da primeira fase ostensiva da investigação”. 



    A manutenção das medidas cautelares, portanto, não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida, notadamente porque é acusado da prática de crime ligado à atividade que até então exercia. 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a refutar a base fática descrita pelo Superior Tribunal de Justiça, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual e própria da instrução criminal. Ainda, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Quanto às alegações relacionadas ao excesso de prazo, não houve, pelo que se depreende dos documentos juntados aos autos, pronunciamento específico do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. Conforme entendimento externado no julgamento do RHC 93.304/SP, no âmbito de Habeas Corpus é indispensável que a autoridade reputada coatora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido objeto da impetração, sob pena nem mesmo se poder falar em coação. Leia-se a ementa do julgado:



    […] 



    1. Embora o habeas corpus não esteja sujeito ao requisito do prequestionamento, a impetração deve observar as regras de competência previstas no ordenamento jurídico-constitucional. Observância ao princípio do devido processo legal, vedada a supressão de instância. 



    2. Para que haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação. 



    3. A desnecessidade de prequestionamento, portanto, não autoriza a supressão de instância. Apenas garante que o writ será conhecido se o pedido formulado pelo impetrante tiver sido indeferido pelo órgão competente, independentemente dos fundamentos utilizados na decisão apontada como coatora. 



    4. No caso, a alegação de nulidade do julgamento, por deficiência de defesa técnica, não foi sequer mencionada nas razões de apelação do recorrente, não sendo possível falar em ato coator do Tribunal de Justiça nesta matéria. 



    5. Recurso ordinário desprovido. 



    (RHC 93.304/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).



    Em outras palavras, não enfrentada a matéria pelo Tribunal a quo, que primeiro deve conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, fica inviabilizado o conhecimento desta impetração quanto ao ponto, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    De todo modo, é da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    E, no particular, o período de trâmite retratado nestes autos, pelo que se observa, não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar a revogação das cautelares diversas da prisão, sobretudo porque consta o registro de que “já houve determinação de intimação dos acusados e, tão logo apresentadas as respostas escritas, os feitos serão submetidos à apreciação da Corte Especial para deliberação quanto ao recebimento ou não das denúncias oferecidas”. 



    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente